Tribunal: TJDFT
Processo: 0083645-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. PLANO VERÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IDENTIDADE PARCIAL ENTRE AS AÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de cobrança visando à restituição de valores decorrentes de expurgos inflacionários do Plano Verão. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo litispendência com ação anteriormente ajuizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a ocorrência de litispendência, com base na análise da identidade entre as ações (partes, pedido e causa de pedir), para fins de extinção do feito sem julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litispendência pressupõe identidade de partes, pedido e causa de pedir (art. 337, §§ 1o e 4o do CPC).
4. Constatou-se que, apesar da identidade das partes, os pedidos e causas de pedir das ações são distintos:
4.1. A presente demanda trata dos expurgos do Plano Verão;
4.2. A ação anterior, conforme petição de emenda à inicial e certidão judicial, passou a tratar exclusivamente do Plano Collor, após emenda à inicial antes da citação.
5. Litispendência não configurada.
6. A causa, contudo, não está madura para julgamento, haja vista a necessidade de dilação probatória, especialmente quanto à comprovação de saldo em conta poupança em fevereiro/1989.
7. Deve-se dar regular prosseguimento ao feito, com retorno dos autos à origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Não se caracteriza litispendência quando as ações, embora com partes idênticas, apresentam pedido e causa de pedir distintos.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 337, §§ 1o e 4o; 485, V.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1978815, 0051920-63.2008.8.07.0001, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 12/03/2025, publicado no DJe em 03/04/2025.